Tribunal: CARF
Processo: 10480.900009/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900009/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.733 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
LUCRO PRESUMIDO. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
É reconhecido o direito à repetição de indébito ao contribuinte, e homologa-se
a compensação por ele declarada, quando o correspondente crédito - decorrente
de pagamento efetuado a maior para a CSLL - reúne os atributos de certeza e
liquidez, limitado ao seu respectivo montante admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-30.641, de 4 de agosto de
2010, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE).
Por bem resumir os fatos, transcrevo o Relatório da decisão recorrida:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação —DCOMP de
fls. 01/05, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o. Lucro
Líquido CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de
R$ 7.261,75, seria decorrente de pagamento indevido ou a maior da contribuição
apurada no 1° trimestre do ano-calendário 1999.
2. Através do despacho de fls. 06109, emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita
Federal no Recife — DRF/Recife identificou integral utilização anterior do pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900009/2008-86
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.733 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900009/2008-86

para quitação de débito da CSLL, em face do que não homologou a compensação
declarada.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11/14), alegando, em
síntese, que retificou sua Declaração de Informações DIPJ para demonstrar os créditos,
porém não retificou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
ajustando os débitos. Argúi que a falha nesse procedimento não invalida a existência
dos créditos, já que houve pagamento a maior, e que não há norma que exija a
necessidade de retificação da DCTF para que o Fisco aceite a existência dos créditos.
Requereu, ao final, a homologação da compensação.
O colegiado a quo decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A extinta 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento deste CARF debruçou-se,
em primeira ocasião, sobre o Recurso Voluntário, decidindo, em 5 de fevereiro de 2013, por
converter o julgamento em diligência. Da respectiva Resolução n° 1802-000.141, colaciono
excertos do Relatório e Voto, de lavra da então Conselheira Ester Marques Lins de Sousa:
O contribuinte interpôs recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF em 11/5/2011, alegando, em síntese, que:
- a existência do pagamento a maior é constatada pela verificação da DIPJ retificadora
apresentada pela empresa;
- ocorreu, apenas uma falha de procedimento da empresa em não retificar a DCTF onde
constava a informação do débito cuja DIPJ foi retificada, e que, tal erro de
procedimento não anula a existência do crédito, vez que este decorre da realização de
pagamento a maior de CSLL no ano de 1999;
- em relação ao crédito de CSLL, de 1999, na DIPJ original a empresa não realizou a
dedução relativa a 1/3 da COFINS efetivamente paga, do valor a pagar da CSLL, no
período de fevereiro a dezembro de 1999, conforme permitia o art. 8°, §§ 1o e 2o da Lei
n° 9.718/98. Assim, mediante a retificação da referida DIPJ, foi incluída a referida
dedução que, em conseqüência, reduziu o valor da CSLL a pagar e gerou o crédito
utilizado no PER/DCOMP;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.733 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900009/2008-86

- a DIPJ retificadora foi corretamente apresentada à Receita Federal antes da entrega da
declaração de compensação e, nesta, consta o correto valor de retenções na fonte e
compensações de COFINS que poderão ser confirmados pela própria Delegacia em seus
sistema informatizados;
- para facilitar a análise e apresentação do recurso, apresenta uma planilha
demonstrativa dos valores do IRPJ e CSLL devidos em relação a cada DCOMP a fim de
demonstrar, em cada período de apuração os valores dos créditos relativos a pagamentos
a maior.
Após considerações feitas, requer o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
[...]
Do teor da IN SRF 45 de 1998, os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas-IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL seriam
objeto de verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e Declaração de Rendimentos.
Do despacho da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Recife (fl.15) não consta qualquer análise acerca das informações prestadas na DIPJ
relativa ao ano calendário de 1999 para que se verifique o real saldo a pagar da CSLL
relativa ao 1o trimestre de 1999.
O recorrente juntou aos autos cópia da DIPJ/2000 na qual consta à fl.22, o saldo da
CSLL a pagar no valor de R$ 1.254,26 referente ao 1o trimestre de 1999.
Diante do exposto, voto no sentido de que sejam os autos encaminhados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife, para comprovar à luz da DIPJ/2000, escrituração
contábil/fiscal e documentação que lhe deu lastro, qual o saldo a pagar da CSLL
apurada pelo contribuinte relativa ao 1o trimestre de 1999.
Em 13 de julho de 2021, Equipe da estrutura organizacional da 4a Região Fiscal,
da Receita Federal do Brasil, com base em declarações fiscais apresentadas e em recolhimentos
efetuados pela Recorrente, produziu Informação Fiscal dando conta de que, resumidamente, o
contribuinte faria jus ao crédito tal qual postulado, no montante de R$ 7.261,75 (sete mil,
duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos):
10. Pelo encontro de contas entre a CSLL paga e a CSLL devida, obtivemos o valor do
crédito do pagamento efetuado a maior em 30/04/1999, no valor de R$ 7.261,75 [...]
Notificada do resultado da diligência, a Recorrente quedou-se silente.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos, por sorteio, por não
mais compor o Conselho a Relatora referida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.733 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900009/2008-86

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Dadas as conclusões a que chegou a unidade de preparo em sede de diligência,
resta-nos seguramente asseverar a procedência do direito creditório da Recorrente, o qual,
ofertado à compensação, reúne os atributos de certeza e de liquidez, como assim o exige o artigo
170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo, à
Recorrente, o direito creditório pleiteado e homologando a compensação declarada até o limite
do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 294
DF CARF MF
Original